Tribunal: TJDFT
Processo: 0732732-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732732-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI, TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI, TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI, TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão proferida em processo de executivo fiscal que reconheceu a prescrição das CDAs. O ente federativo é isento de preparo. A insurgência encontra amparo no art. 1.015, parágrafo único do CPC. O agravante não formulou pedido de tutela de urgência. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, para apresentar contraminuta, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator